Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-98.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001030-98.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 015.139.918-25 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO ACOLHIDO – SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO – NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA –
PRELIMINARES REJEITADAS –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não comporta acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita quando não fundamentado em fato novo que comprove alteração da
condição de hipossuficiente (julgados do STJ).

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípio do livre convencimento motivado). E seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Restituição de Débito Indevido c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu expressamente a produção de provas, mas o pedido não foi apreciado.

Defende a nulidade da sentença por não estar devidamente fundamentada, por ser
ultra
e
citra
petita e por erro de fato.

Nas contrarrazões a apelada se opõe à concessão da gratuidade de justiça ao apelante. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID 152519198).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida ao apelante no juízo de origem.

No entanto, segundo entendimento do STJ, para o deferimento desse pedido não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade, deferido na primeira instância
.

O apelante ajuizou a demanda arguindo que entre os anos de 2010 e 2011 abriu uma conta poupança na instituição financeira ré, a qual pouco movimentava pois mora a aproximadamente 30 km de distância da agência.

Afirma que sempre fez saques diretamente no caixa físico, uma vez que é analfabeto e tem dificuldade para utilizar o terminal eletrônico, e que não tem a senha do cartão.

Relata que em dezembro de 2017 foi até a agência fazer um saque, quando foi informado de que no decorrer daquele ano foram feitas 11 retiradas da sua conta, totalizando R$ 16.500,00, e após diversas tentativas de obter informação sobre os saques indevidos e de resolver a questão, a instituição financeira mostrou as filmagens das câmeras de segurança que registraram uma pessoa que não conhece realizando transações no caixa eletrônico, sempre de capacete.

A Ação foi julgada improcedente.

O apelante afirma que ao contrário do que constou na sentença, ele não pediu o julgamento antecipado, mas sim a produção de provas, o que não foi observado, configurando cerceamento ao seu direito de defesa e julgamento
citra
e
ultra petita.

Essas questões serão apreciadas em conjunto pois se confundem.

No despacho de ID 152519179, foi determinado às partes que se manifestassem sobre a intenção de produzir provas, que deveriam estar especificadas e justificadas.

O autor pleiteou prova documental e testemunhal e a ré prova documental, depoimento pessoal e testemunhal e perícia técnica (IDs 152519182 e 152519186), mas não trouxeram nenhuma justificativa e nem especificaram o que pretendiam evidenciar com essas provas, o que afasta a alegação de cerceamento.

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...)
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

O indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, indicando exatamente o que se pretenderia extrair de cada depoimento e de cada documento, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
.
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 01-12-2015).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda, inclusive assim constou na sentença:

Destarte, cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. As provas produzidas são suficientes para formar a convicção deste juízo a respeito da pendenga formada entre as partes. Causa madura, a indicar sentença.

Calha o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porque a matéria de direito independe de prova e a de fato já está suficientemente delineada, dispensando dilação probatória
(ID 152519194).

Sobre a arguição do
decisum
ser
citra
e
ultra petita
, sobre o erro de fato e sobre a ausência de fundamentação, são questões ligadas à apreciação das provas, consideradas aqui suficientes, e, portanto, atividade inerente ao livre convencimento do magistrado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023